Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715039-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANNE SOUZA PACIENTE: THIAGO BARBOSA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANNE SOUZA em favor de THIAGO BARBOSA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, e § 1o, inciso I, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 22/10/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Em decorrência disso, a defesa impetrou o HC 0734590-58.2021.8.07.0000, alegando nulidade da busca e apreensão realizada na ocasião e pugnando pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão. Foi proferido o acórdão 1390701 que denegou a ordem. Agora, a impetrante alega excesso de prazo, sob o fundamento de que o paciente já se encontra preso aguardando julgamento há no mínimo 205 dias, em desconformidade com o que prevê a instrução no. 01/2011 deste E. TJDFT. Ainda, afirma que não ocorreu a revisão da prisão a cada 90 dias, conforme disposto no art. 316 do CPP. Com isso, afirma que a prisão se tornou ilegal por não haver justificativa para a demora além do prazo considerado razoável. Diz que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas, tendo em vista não restarem demonstrados os requisitos da prisão preventiva. Por fim, aduz que estão presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Pelo despacho de ID 35302932, intimei a impetrante para que juntasse os documentos necessários à instrução dos autos, bem como para que esclarecesse qual é a decisão apontada como ilegal. Ocorre que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva já foi objeto de anterior HC (processo n. 0734590-58.2021.8.07.0000), do qual, como já citado, resultou o acordão n. 1390701, o qual denegou a ordem por entender presentes os requisitos da custódia cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade da conduta imputada, pelo risco de reiteração criminosa e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido. Na ocasião, a gravidade da conduta restou evidenciada pela expressiva quantidade das drogas encontradas. Assim, não é cabível nova análise da mesma decisão judicial já analisada por essa 2a Turma Criminal. No que tange a alegação de excesso de prazo, verifico que a circunstância não foi analisada pelo Juízo a quo, razão pela qual sua análise no 2o grau de jurisdição configuraria indevida supressão de instância. De igual forma, após o acórdão 1390701, não houve reanálise da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual a análise da presente impetração também geraria supressão de instância. Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente é a medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO, em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 10:34:11. ROBSON BARBOSA Desembargador